Tribunal: TJSP
Processo: 1005621-52.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE COLETA DE EFLUENTES EM ÁREA EXTERNA PRIVADA - PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS - INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 27, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRESCRIÇÃO BEM RECONHECIDA – AÇÃO EXTINTA – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE COLETA DE EFLUENTES EM ÁREA EXTERNA PRIVADA - PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS - INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 27, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRESCRIÇÃO BEM RECONHECIDA – AÇÃO EXTINTA – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005621-52.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ROSANGELA
GONÇALVES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, o 2o Juiz declarará voto, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), J.L. MÔNACO DA SILVA, JAMES SIANO E FERNANDA GOMES
CAMACHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005621-52.2018.8.26.0576
Ação: REPETIÇÃO DE INDÉBITO
Apelante: ROSÂNGELA GONÇALVES
Apelada: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
VOTO no 34209
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CONSTRUÇÃO DE
CAIXA DE COLETA DE EFLUENTES EM ÁREA EXTERNA
PRIVADA - PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS - INCIDÊNCIA
DO DISPOSTO NO ARTIGO 27, DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - PRESCRIÇÃO BEM RECONHECIDA AÇÃO
EXTINTA
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO
SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR
APLICAÇÃO DO
ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos morais,
ajuizada por Rosângela Gonçalves contra MRV Engenharia e
Participações S/A, que a respeitável sentença de fls. 229/233, cujo
relatório adota-se, julgou extinta, nos termos do artigo 487, inciso
II, do Código de Processo Civil, c.c. artigo 27, do Código de
Defesa do Consumidor, condenando a autora ao pagamento das
verbas de sucumbência e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da causa, ressalvada a gratuidade.
Recorre a parte-apelante sustentando, em suma, que a
questão deve ser analisada sob o abrigo da responsabilidade
objetiva, aplicando-se a inversão do ônus da prova. Afirma que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não tinha conhecimento de que haveria a instalação da caixa de
contenção, sendo que era dever da ré prestar informações claras e
adequadas. Alega que houve cerceamento de defesa, posto que
não lhe foi dada a oportunidade de produzir prova pericial para
averiguar se existe ou não perigo com a instalação da caixa.
Argumenta que o prazo prescricional no caso é de 20 anos.
Pugna, ao final, pela reforma da sentença, com o provimento do
recurso e acolhimento do pedido inicial.
Por sua vez, a parte-apelada, em resposta, manifesta-se
no sentido de que a apelação não rebateu especificamente a
sentença e omite o fato da caixa estar instalada na área de
estacionamento. Diz, ainda, que a prescrição foi bem reconhecida.
Enfim, pretende que seja mantido o que consta da
decisão sub censura.
Os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito
de sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à
luz das exigências deste Tribunal objetivando implementar
medidas para acelerar a apreciação das demandas a ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
submetidas,
com
vistas
ao
cumprimento
da
exigência
constitucional de dar ao processo uma duração não mais do que
razoável, em obediência ao disposto no art. 5o, inciso LXXVIII,
da Constituição Federal de 1988 (Emenda Constitucional n° 45 de
08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante, o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r. sentença
de fls. 229/233:
“[...]Posto isso, consigno não ser o caso de se aplicar a
prescrição do artigo 206, parágrafo 3o, inciso V, do
Código Civil, mas, sim, aquela prevista no artigo 27 do
Código de Defesa do Consumidor.
Isso porque se trata de demanda submetida à legislação
consumerista (p. 213) e o caso dos autos configura fato
do produto, tendo em vista que se discutem danos
materiais
indenizáveis
e
relacionados
com
a
desvalorização do imóvel adquirido e o vício é grave a
ponto de repercutir sobre o patrimônio material ou
moral da consumidora, observando-se, assim, o prazo
prescricional quinquenal do artigo 27 da Lei no
8.078/90.
Sendo assim, a pretensão inaugural está fulminada pela
prescrição de cinco anos do artigo 27 do Código de
Defesa do Consumidor, já que o conhecimento do dano
se deu em 05/09/2012, data em que a autora vistoriou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóvel (pp. 149/150), e a ação foi ajuizada em
15/02/2018[...]”.
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o acerto
no qual incorreu o Juízo a quo, eis que tratando-se de viìcio
aparente, o prazo prescricional eì de 05 anos, conforme estabelece
o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, cuja contagem
se inicia da vistoria do imóvel.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em outros termos, está demonstrado que os fundamentos
externados pelo juízo de primeiro grau se prestam perfeitamente a
dar embasamento para rejeitar o inconformismo deste recurso e
que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui adotados como
razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno deste
Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento
Regimental n° 562/2017 (DJe de 30.03.17, publicado em
31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada no julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras
deste Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a
saber: TJSP, Apelação Cível no 0004870-33.2017.8.26.0248,
Relator Rui Cascaldi, 1a Câmara de Direito Privado, j. 09/06/2020
v.u.; TJSP, Apelação Cível no 1000090-02.2018.8.26.0441, ,
Relator Álvaro Passos, 2a Câmara de Direito Privado, j.
18/08/2020
v.u.;
TJSP,
Apelação
Cível
no
1002471-46.2013.8.26.0606, Relatora Maria do Carmo Honorio,
3a Câmara de Direito Privado, j. 07/07/2020 v.u.; TJSP, Apelação
Cível no 1047352-43.2014.8.26.0002, Relator Fábio Quadros, 4a
Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2020 v.u.; TJSP, Apelação
Cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, Relator A. C. Mathias
Coltro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 17/08/2020 v.u.; TJSP,
Apelação Cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, Relator Dimitrios
Zarvos Varellis, 6a Câmara de Direito Privado, j. 12/12/2019 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 0087385-16.2019.8.26.0100, Relator
Miguel Brandi, 7a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2020 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 1090098-78.2018.8.26.0100, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pedro de Alça ntara da Silva Leme Filho, 8a Câmara de Direito
Privado, j. 12/08/2020 v.u.; TJSP; Apelação Cível no
0014785-49.2018.8.26.0482, Relator Piva Rodrigues, 9a Câmara
de Direito Privado, j. 18/08/2020 v.u.; TJSP; Apelação Cível no
1004068-29.2019.8.26.0642, Relator Jair de Souza, 10a Câmara
de Direito Privado, j. 22/08/2020 v.u.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras
palavras e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos atuais,
em que o número de processos é assustador, não tem lógica, nem
é compreensível, que o juiz ad quem assim proceda. A motivação
per relationem, desse modo, impõe-se não só nos Juizados
Especiais, como nos Juízos Comuns” (TOURINHO NETO,
Fernando da Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Juizados
Especiais Cíveis e Criminais: comentários à Lei 9.099/1995. 5a
ed., São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2007, p. 651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicarem, na
resolução dos conflitos de interesses a elas submetidos,
dispositivos legais e regimentais similares ao ora invocado,
ratificando decisões que encontrem, no julgado censurado, apoio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para fundamentar suas próprias decisões, mas desde que fique
devidamente explicitado no que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ - AgRg
no REsp 1339998/RS
4a Turma - Ministro RAUL
ARAÚJO j. 15.05.14 - DJe 16.06.14)
Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11o, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para
15% do valor da causa, ressalvada a gratuidade.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
: 35046
Apelação
: 1005621-52.2018.8.26.0576
Apelante
: Rosangela Gonçalves
Apelado
: MRV Engenharia e Participações S/A
Comarca
: São José do Rio Preto
Juiz
: Dr. Paulo Marcos Vieira
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Ouso divergir do r. voto proferido pelo eminente Relator
Sorteado, Desembargador Erickson Gavazza Marques, por
entender que o recurso comporta provimento.
O termo de recebimento da unidade está datado de 5 de
setembro de 2012, ao passo que a ação foi proposta em 15 de
fevereiro de 2018, dentro do prazo decenal previsto no art. 205 do
Código Civil.
É o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL.
INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART.
205 DO CÓDIGO CIVIL.
1. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de
decadência em relação à pretensão de indenização por
vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido
pelos consumidores.
2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor
reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no
imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva
entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC).
3. No referido prazo decadencial, pode o consumidor
exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do
CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição
imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional
do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do
consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas
ações constitutivas, positivas ou negativas.
4. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de
natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo
prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há
incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente
condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.
5. À falta de prazo específico no CDC que regule a
pretensão
de
indenização
por
inadimplemento
contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no
art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo
vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada
ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve
em vinte anos a ação para obter, do construtor,
indenização por defeitos na obra").
6. Recurso especial conhecido e provido” (REsp
1717160/DF,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe
26/3/2018).
A respeito do prazo prescricional, destaca-se, por
oportuno, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modificou o entendimento para diferenciar o prazo prescricional da
reparação civil decorrente de dano contratual e extracontratual. Eis
a ementa do julgado:
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS.
UNIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ISONOMIA.
OFENSA. AUSÊNCIA.
1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de
divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017
e atribuído a este gabinete em 13/10/2017.
2. O propósito recursal consiste em determinar qual o
prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão
fundamentadas
em
inadimplemento
contratual,
especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal
(art. 206, § 3o, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do
CC/2002).
3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do
CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem
embargos de divergência quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado").
4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir
certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade,
porquanto não seria possível suportar uma perpétua
situação de insegurança.
5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade
contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que
prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se
tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o
disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de
três anos.
6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o
termo "reparação civil" não abrange a composição da
toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou
extrapatrimonial, do descumprimento de um dever
jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perdas e danos, estando associada às hipóteses de
responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o
ato ilícito.
7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo
prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a
todas as pretensões do credor nas hipóteses de
inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de
perdas e danos por ele causados.
8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens
jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre
responsabilidade
contratual
e
extracontratual
que
largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo
legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da
isonomia.
9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e,
nessa parte, não providos” (EREsp 1280825/RJ, Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado em 27/6/2018, DJe 2/8/2018).
Sendo assim, é aplicável à espécie o prazo prescricional
de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil, não havendo falar,
pois, em prescrição quinquenal.
Em suma, a r. sentença apelada deve ser anulada para
possibilitar o prosseguimento do feito.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
13775DAC
9
12
Declarações de
Votos
JOSE LUIZ MONACO DA SILVA
137A139F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005621-52.2018.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.